Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702675-63.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 37, inciso X, e 169, ambos da Constituição Federal, sustentando que o acórdão vergastado concedeu aumento da remuneração básica de servidores pela via judicial, sem legislação específica e dotação orçamentária para tanto. Discorre acerca do Tema 864 da Repercussão Geral e do enunciado 37 da Súmula Vinculante do STF. Requer a inversão do ônus sucumbencial, com a fixação dos honorários advocatícios recursais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ, OAB/DF 35.366 e MARCUS VINICIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO, OAB/DF 20.931. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido com relação à mencionada contrariedade aos artigos 37, inciso X, e 169, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como se vê, os ocupantes dos cargos de técnico em saúde, desde 1o/09/16, estão submetidos à jornada de 20 horas semanais, e não mais de 24 horas semanais. Posteriormente, o vencimento básico dos servidores ocupantes dos cargos de técnico em saúde e de auxiliar de saúde foi alterado pela Lei 6.523/2020 – anexo único –, com três tabelas diferentes. (...) Quanto à tabela de vencimentos dos servidores que trabalham no regime de 40 horas semanais, quando autorizados, constata-se, entretanto, haver discrepância de valores nas tabelas 20/40 horas semanais e 24/40 horas semanais, o que é o objeto da demanda. Portanto, os técnicos em saúde do Distrito Federal estão sujeitos, desde 1o/09/16, ao regime de 20 horas semanais (Lei-DF 5.174/13, art. 1o, II), de maneira que, quando autorizados ao regime de 40 horas semanais, devem receber conforme a tabela 20/40 horas semanais, isto é, consoante a primeira tabela do anexo único da Lei-DF 6.523/2020. Vê-se, pois, que não há afronta à CF 37, X, haja vista que a verba remuneratória dos técnicos em saúde foi alterada por meio de lei específica – Lei-DF 6.523/2020 –, o que não ofende a SV 37, porquanto não houve aumento do vencimento do servidor público pelo Judiciário com base na isonomia ou por outro critério (ID 63316179 - Pág. 8). No caso sub judice não se trata desse reajuste, mas, sim, de vencimentos dos servidores que, amparados por autorização expressa da Administração, trabalham 40 horas semanais, o que enseja a aplicação da tabela 20/40 horas (primeira tabela do anexo único da Lei 6.523/2020), e não 24/40 horas (segunda tabela do mesmo anexo). Como destacado, a jornada de trabalho dos técnicos em saúde do DF, desde 1o/09/16, é de 20 horas semanais, razão pela qual deve ser aplicada a referida tabela 20/40 horas (ID 63316179 - Pág. 9). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF : “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância extraordinária pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ, OAB/DF 35.366 e MARCUS VINICIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO, OAB/DF 20.931. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002